Tribunal: TJES
Processo: 5000630-74.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000630-74.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A
AGRAVADO: FRANZ CARLOS STREY
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
50000630
-
7
4
.20
20
.8.08.00
00

AGRAVANTE:
ITAU SEGUROS S/A

AGRAVAD
O
:
FRANZ CARLOS STREY

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

ITAU SEGUROS S/A

contra r. decisão com cópia no evento 546470, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de

FRANZ CARLOS STREY
, indeferiu o pedido liminar.

Nas razões apresentadas (evento 428646), a parte agravante sustenta, em síntese, que todos os requisitos necessários para o deferimento da medida liminar foram cumpridos.

Sustenta, também, que a notificação realizada ao recorrido é válida, uma vez que entregue no endereço acostado ao contrato.

Com arrimo nesses argumentos requereu, em sede de antecipação de tutela recursal, seja deferida a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Pela decisão acostada no evento 444651 deferi a tutela recursal pretendida pelo agravante.

Embora intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (evento 753183).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 02 de outubro de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e.Relator para dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
50000630
-
7
4
.20
20
.8.08.00
00

AGRAVANTE:
ITAU SEGUROS S/A

AGRAVAD
O
:
FRANZ CARLOS STREY

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

ITAU SEGUROS S/A

contra r. decisão com cópia no evento 546470, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de

FRANZ CARLOS STREY
, indeferiu o pedido liminar.

Nas razões apresentadas (evento 428646), a parte agravante sustenta, em síntese, que todos os requisitos necessários para o deferimento da medida liminar foram cumpridos.

Sustenta, também, que a notificação realizada ao recorrido é válida, uma vez que entregue no endereço acostado ao contrato.

Com arrimo nesses argumentos requereu, em sede de antecipação de tutela recursal, seja deferida a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Pela decisão acostada no evento 444651 deferi a tutela recursal pretendida pelo agravante.

Embora intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (evento 753183).

Pois bem. Para possibilitar melhor compreensão da casuística em apreço, faço um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, em primeiro grau, de ação de busca e apreensão ajuizada pelo
ITAU SEGUROS S/A
em face de
FRANZ CARLOS STREY
.

Conforme se observa da cópia da exordial de origem acostada ao presente instrumento (evento
428651
), o requerente afirma que, em 13/03/2014, as partes celebraram um contrato de alienação fiduciária no valor de R$ 34.790,00 (trinta e quatro mil, setecentos e noventa reais), a ser pago em 80 (oitenta) parcelas de R$ 491,40 (quatrocentos e noventa e um reais e quarenta centavos)
.

Afirma, ainda, que o requerido tornou-se inadimplente a partir de 15/11/2017, sendo devidamente constituído em mora por meio da notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento.

Dessa forma, requereu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo que lhe foi fiduciariamente alienado.

Contudo, o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que não foi o demandado quem assinou o recebimento da notificação extrajudicial, decisão contra a qual foi interposto o presente recurso.

Após detida análise dos autos, tenho que o entendimento adotado quando do deferimento da tutela recursal de urgência deve ser mantido.

Isso porque, como pode ser visualizado no evento 439921, a notificação extrajudicial da mora do recorrido foi entregue no mesmo endereço constante no contrato celebrado entre as partes, apesar do aviso de recebimento ter sido assinado por pessoa diversa.

A redação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, alterada pela Lei nº 13.043, de 2014, é clara ao dispensar que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, como pode ser visto a seguir:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Dessa forma, entendo pela validade da notificação extrajudicial efetuada pela recorrente.

Nesse sentido, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que
para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento,

ainda que não pessoalmente pelo devedor.
Precedentes. Conclusão da Corte local que se amolda à jurisprudência pacífica deste STJ a autorizar a aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014)

Outro não é o entendimento já externado por esse e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CONSTITUIÇÃO DE MORA – NÃO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO - RECURSO IMPROVIDO.
1 - A Súmula 72 do C. Superior Tribunal de Justiça estabelece que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2 - Em caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial, com aviso de recebimento, a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, ou mediante o protesto do título, sob pena de não comprovação da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911⁄69. 3 -
A notificação prévia do devedor, quando realizada por correspondência, depende da entrega do documento no endereço informado no contrato, comprovada pelo aviso de recebimento, não bastando a simples remessa para o local
.
Não se está exigindo que a assinatura no AR seja do devedor, podendo ser de terceiros, mas deve ser comprovada a efetiva entrega no endereço.

4 - Em que pese ser ônus do devedor noticiar eventual modificação de endereço, cabe ao Banco demonstrar o esgotamento das diligências para localizá-lo e, em não obtendo êxito, realizar o protesto do título por edital. 5 – Nos termos da Súmula 72 do C. Superior, a ausência de comprovação da mora retira a condição de desenvolvimento válido e regular do processo e mesmo a possibilidade jurídica da busca e apreensão, ensejando, consequentemente, a extinção do feito sem julgamento do mérito. 6 - Recurso improvido. (TJES, AC: 0010074-17, Quarta Câmara Cível, Relator: Manoel Alves Rabelo, Julgado em: 10/07/2017, Publicado no DJ em: 24/07/2017).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR INTERMÉDIO DE CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
De acordo com o Enunciado da Súmula nº 72, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Com o advento da Lei Federal nº 13.043⁄2014, o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911⁄1969, passou a ter nova redação, sendo extirpado da aludida norma a necessidade de que a carta registada, encaminhada para a constituição de mora para o devedor, seja expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título.
II.
A nova redação dada pela Lei nº 13.043⁄2014, ao § 2º, do art. 2º, do Decreto-lei nº 911 não mais estabelece que a notificação extrajudicial para comprovação da mora do devedor deve ser realizada por carta registrada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto,

sendo bastante que a mora seja comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.
III.
Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (TJES, AG: 0017269-61, Segunda Câmara Cível, Relator Substituto: Rodrigo Ferreira Miranda, Julgado em: 13/06/2017, Publicado no DJ em: 22/06/2017).

Ainda, importante salientar que resta patente o
periculum in mora
, uma vez que, mês após mês, cresce a dívida do agravado com o recorrente, aumentando o risco do demandante não reaver a totalidade de seu crédito, sendo o provimento deste recurso, com o consequente deferimento da liminar na origem, a medida que se impõe.

Com essas considerações, reputo
pre
sentes
as condições legais exigidas para a concessão da medida antecipatória pleiteada.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso em análise.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
50000630
-
7
4
.20
20
.8.08.00
00

AGRAVANTE:
ITAU SEGUROS S/A

AGRAVAD
O
:
FRANZ CARLOS STREY

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO – ASSINADA POR PESSOA DIVERSA – CONSTITUIÇÃO EM MORA VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“P
ara a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor”
(STJ, AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014).

2.
Presentes as condições elencadas no Decreto-Lei nº 911/69, notadamente a constituição em mora do agravado, a decisão recorrida deve ser reformada.

3.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.